Tribunal: STJ
Processo: 1065293-37.2020.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179068 - SP (2024/0315178-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LUCIA HELENA FLORIANO
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS PERES DE SOUZA - SP021201
EMERSON GIACHETO LUCHESI - SP121861
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO -
IPESP
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 187, 884 E 927
DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA À LEI FEDERAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de
tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, , da Constituição da República,
a
deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de
Tribunais, bem como atos administrativos normativos e instruções normativas.
II – Embora indicada a ofensa aos arts. 186, 187, 884 e 927, do Código Civil, segundo
a Recorrente, o direito por ela defendido encontra respaldo, em tese, nas Leis n. 5.174
/1959, 13.549/2009 e 16.877/2018, além do Decreto n. 64.073/2019, todos do Estado
de São Paulo, de modo que a violação à lei federal seria meramente reflexa.
III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49680132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 971d8a2a-4045-43c2-8139-cdb3544066b6

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49680132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 971d8a2a-4045-43c2-8139-cdb3544066b6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179068 - SP (2024/0315178-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LUCIA HELENA FLORIANO
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS PERES DE SOUZA - SP021201
EMERSON GIACHETO LUCHESI - SP121861
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO -
IPESP
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 187, 884 E 927
DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA À LEI FEDERAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de
tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, , da Constituição da República,
a
deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de
Tribunais, bem como atos administrativos normativos e instruções normativas.
II – Embora indicada a ofensa aos arts. 186, 187, 884 e 927, do Código Civil, segundo
a Recorrente, o direito por ela defendido encontra respaldo, em tese, nas Leis n. 5.174
/1959, 13.549/2009 e 16.877/2018, além do Decreto n. 64.073/2019, todos do Estado
de São Paulo, de modo que a violação à lei federal seria meramente reflexa.
III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCIA HELENA FLORIANO
contra a decisão que, não conheceu do Recurso Especial, fundamentada na
impossibilidade de se conhecer do apelo especial quando a violação à Lei Federal
ocorre apenas de forma reflexa.
Documento eletrônico VDA48464704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 857ab28f-ca9e-464d-837c-356d9671ef27

Sustenta a Agravante, em síntese, “[...] que a legislação estadual foi apenas
mero fio condutor do debate, mas tão somente porque foi, de fato, mencionada pelo E.
TJSP como suposto subterfúgio para seu entendimento claramente violador da
legislação federal” (fl. 529e).
Reitera, ademais, a causa de pedir do Recurso Especial de fls. 326/349e.
Por último, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorrido
o prazo para impugnação (certidões de fls. 537e e
in albis
538e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Não assiste razão à Agravante.
Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade civil do Estado de São
Paulo em razão da edição de leis e atos normativos que descontinuaram a Carteira de
Previdência dos Advogados.
De fato, embora indicada a ofensa aos arts. 186, 187, 884 e 927, do Código
Civil, segundo a Recorrente, o direito por ela defendido encontra respaldo, em tese,
nas Leis n. 5.174/1959, 13.549/2009 e 16.877/2018, além do Decreto n. 64.073/2019,
todos do Estado de São Paulo, de modo que a violação à lei federal seria meramente
reflexa.
Nesse sentido, os seguintes precedentes das Turmas de Direito Público:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS.
FORNECIMENTO
DE
REFEIÇÕES
PRONTAS.
TRIBUTAÇÃO
DIFERENCIADA.
FRUIÇÃO
POR
SUPERMERCADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART.
155, § 2o, III, DA CF) DO TERMO "SIMILARES" A BARES E
RESTAURANTES CONTIDO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL E SÚMULA 280/STF.
1. Fundada na alegação de violação do art. 111, II, do CTN, a Fazenda
estadual interpõe recurso especial contra acórdão que, interpretando o
alcance do termo "similares" contido na legislação estadual, entendeu que
supermercado, no tocante especificamente ao fornecimento de refeições
prontas dentro de suas dependências, tem direito a usufruir do tratamento
tributário diferenciado de recolhimento de ICMS, porquanto assemelha-se a
"bares, lanchonetes, restaurantes, cozinhas industriais e similares".
2. Para esse mister, a Corte estadual respaldou-se no princípio
constitucional da seletividade (art. 155, § 2o, III, da CF), para decidir que o
termo "similares" deve levar em consideração a natureza da mercadoria
fornecida e não a natureza do estabelecimento.
3. Não cabe a esta Corte Superior, em sede de recurso especial, rever a
interpretação que o Tribunal de origem deu à legislação local, notadamente
quando amparada em preceito constitucional.
Incide, na espécie, o óbice estampado na Súmula 280/STF.
Documento eletrônico VDA48464704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 857ab28f-ca9e-464d-837c-356d9671ef27

(AgRg no
4. "Por ofensa reflexa à lei federal não é cabível recurso especial"
AREsp 62.249/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
).
24/05/2012
5. Recurso especial não conhecido.
(REsp 1.338.038/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
– destaques meus).
15/10/2013
05/12/2013

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR. ANISTIA.
ART. 8o DO ADCT DE 1988. PROMOÇÕES POR MERECIMENTO.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO LEGAL REFLEXA. NÃO-
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Recurso Especial discute os critérios das promoções asseguradas pelo
art. 8o do ADCT da Constituição Federal.
2. A despeito de a norma legal estabelecer com maior clareza critérios, a
promoção fixada pelo preceito do ADCT tem sido examinada em sua
inteireza pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em relação à aplicação
dos referidos critérios aclarados infraconstitucionalmente.
3. A leitura do acórdão recorrido, do Recurso Especial e, especialmente, do
Agravo Regimental interposto indica alguma divergência do STF sobre a
interpretação do art. 8o do ADCT, que não pode ser aqui solucionada.
4. Tal contexto remete à violação reflexa da Lei 10.599/2002.
Inviável, portanto, o conhecimento do Recurso Especial.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1.124.302/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
– destaques meus).
22/02/2011
16/03/2011
Deveras, toda a controvérsia posta está lançada em cima de diplomas
estaduais acerca da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, cuja
análise é inviável em sede de Recurso Especial, dada a literalidade do art. 105, III, ,
a
da Constituição da República.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil , a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa senda:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO
LIMINAR. PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA. COMPROVAÇÃO DO
DISSENSO PRETORIANO. PRAZO PARA REGULARIZAR VÍCIO
SUBSTANCIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, interpretando o § 4o do
art. 1.043 do CPC e o art. 266, § 4o, do RISTJ, configura pressuposto
indispensável para a comprovação ou configuração da alegada divergência
jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de
divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas
indicados: (a) a juntada de certidões; (b) apresentação de cópias do inteiro
teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório oficial, autorizado
ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia
eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na Internet.
2. No caso posto, a embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
paradigmas apontados, sem, contudo, juntar o inteiro teor dos precedentes
indicados ou mesmo citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado,
em que estejam publicados os referidos julgados.
Documento eletrônico VDA48464704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 857ab28f-ca9e-464d-837c-356d9671ef27

3. A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as
exigências do § 4o do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do
Regimento Interno desta Corte Superior, porque o diário de justiça, em sua
forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência, com
previsão no § 3o do art. 255 do RISTJ, consubstanciando somente órgão de
divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento normativo.
4. Quanto à necessidade de ser conferido prazo para sanear os possíveis
vícios processuais existentes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
aplicar a referida regra somente aos vícios meramente formais, conforme se
pode verificar no Enunciado Administrativo n. 6: Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a
parte sane vício estritamente formal.
5. Na espécie, não restou demonstrado o dissídio alegado no recurso
uniformizador, o que constitui vício substancial resultante da não
observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso,
apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 para complementação de fundamentação.
6. Ainda que superado este óbice, esta Corte consolidou o entendimento
quanto ao não cabimento de embargos de divergência para a verificação de
ofensa ao art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do CPC/2015, porque
impossível a configuração da similitude fática entre o acórdão embargado e
os paradigmas apontados, devido às peculiaridades de cada caso
examinado.
7. A possibilidade de discussão, em sede de embargos de divergência, da
tese relativa ao valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de astreintes,
nas hipóteses em que o conhecimento do recurso especial é obstado pela
Súmula 7 do STJ, vem sendo reiteradamente rechaçada pela Corte
Especial do STJ, porquanto inviável o enfrentamento de questão meritória
não apreciada pelo órgão julgador que prolatou a decisão embargada.
Precedente recente desta Corte:
AgInt nos EAREsp 689.202/RJ, Relatoria Min. Herman Benjamin (vencido o
Ministro Raul Araújo), julgamento em
.
6/4/2022
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC, porque descabe a
incidência automática do referido dispositivo legal quando exercitado o
regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.550.044/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Redator do
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
3.5.2023, DJe de 22.5.2023 – destaques meus).
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48464704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:29
Código de Controle do Documento: 857ab28f-ca9e-464d-837c-356d9671ef27

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.179.068 / SP
Número Registro: 2024/0315178-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10652933720208260053 20488701320218260000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIA HELENA FLORIANO
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS PERES DE SOUZA - SP021201
EMERSON GIACHETO LUCHESI - SP121861
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO -
IPESP
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIA HELENA FLORIANO
ADVOGADOS : JOSE CARLOS PERES DE SOUZA - SP021201
EMERSON GIACHETO LUCHESI - SP121861
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO -
IPESP
Documento eletrônico VDA49656296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:43
Código de Controle do Documento: 5ef5c7d6-ef18-490b-9f48-26e124949a44

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:43
Código de Controle do Documento: 5ef5c7d6-ef18-490b-9f48-26e124949a44